Tribunal: TJDFT
Processo: 0707422-85.2020.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ANULAÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO. DECADÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prova do vício de consentimento é ônus que incumbe a quem o alega, visto ser fato constitutivo de seu direito. 1.1 Não há como se aplicar o inciso I do artigo 178 do Código Civil porque a apelante não conseguiu comprovar a existência de coação no momento da assinatura do acordo.
2. Submetendo-se o caso ao prazo decadencial, não se aplica a teoria da actio nata, restrita à prescrição, já que a decadência relaciona-se com a perda do próprio direito potestativo.
3. Recurso conhecido e não provido.